Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-17.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000388-17.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HIGOR CLODOALDO JESUS LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11343/2006). ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA REFEITA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. APELO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO, EM PARTE, SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DIFINITIVA. I- Consta nos autos que no dia 20/01/2024, na cidade de Teixeira de Freitas, policiais abordaram o réu, sendo apreendido o seguinte material: 01 (uma) balança de precisão e 247,02g de maconha subdividida em 153 (cento e cinquenta e três) porções acondicionadas em sacos plásticos. II- Sentença exarada pela 2ª Vara Crime de Teixeira de Freitras em 26/07/2024. Réu condenado a uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 200 (duzentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11343/2006. Não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. III- Razões do apelo. O recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão, por ter sido em razão de denúncia anônima, bem como argumenta que a fuga não pode embasar a busca pessoal. Aduz, ainda, acerca da inobservância da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição ou desclassificação para o crime de uso (art. 28, da Lei nº 11343/2006). Subsidiariamente, pugna pela redução da pena basilar e pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11343/2006. IV- Prelimares rejeitadas. Busca pessoal. Orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que se determinada pessoa empreender fuga em via pública ao avistar a polícia, a realização de busca pessoal será legítima. Inexiste indício de que a idoneidade das provas colhidas tenha sido violada. V- As normas concernentes à cadeia de custódia não se revestem de natureza absoluta e apesar de serem estabelecidos cuidados com o escopo de salvaguardar a idoneidade do material colhido, a materialidade e a autoria delitivas podem ser comprovadas por outros elementos dos autos. VI- Mantida a condenação de acordo com as provas carreadas aos autos. VII- Pena basilar reduzida ao mínimo legal, vez que não foi motivada fundamentadamente a negativação dos vetores para sua exasperação. Restam ausentes atenuantes/agravantes e causas de aumento/diminuição. VIII- Pena de multa mantida em 200 (duzentos) dias multa, pois não houve recurso da acusação. IX- Tráfico privilegiado afastado. O apelante não faz jus à redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11343/2006, pois apesar de se tratar de réu tecnicamente primário, foi apreendido apetrecho relacionado à traficância (balança de precisão), bem como deve ser considerada a forma de acondicionamento da droga (153 porções de maconha acondicionadas para fins de mercancia). X- Modificado o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ‘b”, do CP, inexistindo justificativa legal para início no regime fechado. Não substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da regra insculpida no art. 44, I, do CP. XI- Não concedido o direito de o réu recorrer em liberdade, diante da presença do requisito da garantia a ordem pública, devendo ser encaminhado para estabelecimento adequado, compatível com o regime aqui fixado. XII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. XIII- Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, provido parcialmente, reduzindo-se a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 200 (duzentos) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8000388-17.2024.805.0256, da 2ª Vara Crime de Teixeira de Freitas, sendo apelante Higor Clodoaldo Jesus Lima e apelado o Ministério Público da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM